Tribunal: STF
Processo: HC 182334
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 564.925/ES.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 2 – fls. 26-41).
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2 – fls. 47-49): 
    Extraí do IP anexo que, os ora DENUNCIADOS se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas nos bairros Vista Linda, Jardim Botânico, Alzira Ramos, Rio Marinho Cobi de Cima e Alvorada, localizados neste município de , Cariacica/ES, bem como que eles utilizavam o imóvel alugado por JAQUELAINE que fica situado na Rua José de Alencar, n. 54 do bairro Jardim Botânico, para guardar parte das drogas ilícitas que comercializavam, local em que foram abordados juntos e flagrados tendo em sua posse 64 (sessenta e quatro) "buchas" devidamente preparadas para a venda da droga ilícita conhecida por "MACONHA" adesivadas com o dizer "PORRADAO DA RUA G", 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) rádios comunicadores, 01 (uma) máscara de proteção (normalmente utilizada no momento do preparo de drogas ilícitas), a quantia de R$ 1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais) em espécie e em notas trocadas, além de 04 (quatro) aparelhos celulares. 
    O magistrado sentenciante negou à paciente o direito de recorrer em liberdade nos termos seguintes (Doc. 2 – fl. 40):
    Considerando que os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual, NÃO LHES CONCEDO O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE, especialmente porque estão inalteradas as circunstâncias que justificaram as custódias, não se mostrando adequadas as solturas depois de condenados (Neste sentido: RHC 81.327/SP, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017 - TJES, Classe: Apelação, 50160088832, Relator: WILLIAN SILVA. Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 2 – fls. 80-84). Na sequência, novo writ, dessa vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, a impetrante reitera ser incompatível manter a paciente presa cautelarmente, tendo em vista que a sentença condenatória implementou o regime inicial semiaberto.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do trecho da sentença que impede a paciente de recorrer em liberdade, inobstante fixar o regime inicial semiaberto, permitindo que em liberdade permaneça até o trânsito em julgado, salvo na superveniência de razões para prisão cautelar. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do writ naquela Corte ajuizado (HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017 ; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017), ou em casos excepcionais, como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER (HC 137.078/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade . 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na espécie, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a manutenção da medida cautelar extrema. Segundo consta dos autos, a paciente foi condenada em primeira instância pela prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 5 anos e 9 meses de reclusão de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal da acusada. 
    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 163418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 31/10/2018; HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/8/2013; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 
    (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de revogar a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal 00007906-45.2019.8.08.0012, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente